Tribunal: TJMT
Processo: 1064251-58.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064251-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO CEZAR - CPF: 384.732.241-91 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA- DÉBITO EM ABERTO COMPROVADO – TELAS SISTÊMICAS, CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA, TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTA E DEMONSTRATIVO DE COMPROMISSOS ASSINADOS DIGITALMENTE, FATURAS - MÁ-FÉ CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 80, II DO CPC - DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pela instituição financeira, Banco do Brasil S.A, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando contrato de abertura de conta e termos de solicitação de encerramento e demonstrativo de compromissos assinados digitalmente, telas sistêmicas comprovando a existência de débitos que impediram o encerramento da conta e a continuidade na utilização do cartão de crédito com faturas inadimplidas.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Sergio Roberto Cezar interpôs recurso inominado (id.

170303637), em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que o ante o encerramento de sua conta com o banco recorrido, inadmissível a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito que não contraiu, sendo claro que ante aos prejuízos sofridos em razão da inscrição indevida a condenação em danos morais.

O recorrido, Banco do Brasil, devidamente intimado apresentou contrarrazões (id.

170303646), combatendo os argumentos da recorrente e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que se encontra demonstrado a solicitação do recorrente pelo encerramento da conta, porém, fica evidente também o motivo que ensejou o não encerramento e a inscrição do nome do recorrente no cadastro de maus pagadores.

Isso porque, para além das telas sistêmicas, a instituição financeira acostou o Contrato de abertura de conta devidamente assinado (id. 170303627, p. 9/12), o Termo de Encerramento de Conta solicitado pelo recorrente ao banco, assim como juntou também, Demonstrativo de Compromissos, estando ambos os documentos assinados digitalmente pelo consumidor lastreados pelo competente código de autenticação (id. 170303627, p. 2/4).

Acerca do Demonstrativo de Compromissos, ressai comprovado o conhecimento do recorrente, de que o encerramento é efetuado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, condicionados à regularização e/ou quitação dos compromissos que o impossibilitem, sendo mencionado de forma expressa pelo recorrido as hipóteses de impedimento.

Nesse sentido, avulta-se da peça contestatória, que o não encerramento da conta se deu em razão da existência de débitos que a época do pedido de cancelamento da conta, não foram regularizados pelo recorrente (id.

170303625, p. 5).

Assim, considerando que não houve o cancelamento do cartão de crédito, o recorrido demonstrou nos autos mediante faturas correspondentes aos meses de janeiro a abril/2022 (id.

170303627, p. 5/8), a utilização do plástico pelo autor e a inadimplência no valor de R$ 1.411,97 (mil, quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos), montante equivalente ao objeto da negativação apresentada no extrato do Serasa pelo recorrente (id.

170303598/

170303610).

Destarte isso, embora o recorrente argumente pela ilegalidade da cobrança e por indevida a inscrição no cadastro de proteção ao crédito, não vislumbro da realidade dos autos entendimento diverso daquele esposado pelo juízo a quo quando da decisão de mérito.

Além disso, indispensável ressaltar que, de acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Outrossim,
uma vez evidenciado as razões pelo não cancelamento da conta e a existência de débitos inadimplidos, cabia a parte autora a comprovação da quitação dos débitos ora discutidos ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Por fim,
evidente que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo do art. 80, inciso II, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Reconhecida a litigância de má-fé, condeno a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Sergio Roberto Cezar
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023